Tribunal: STF
Processo: ARE 1480092
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Sergio Sakamoto e Idnel Iziquiel Lopes interpuseram agravos contra decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça local (eDOCs 37 e 39) que inadmitiram os recursos extraordinários por eles deduzidos.



    Em suas razões recursais (eDOCs 44 e 46), os agravantes refutam os fundamentos dessas decisões e reiteram os argumentos expendidos nos apelos extremos.



    Os recursos extraordinários (eDOCs 21 e 25), em que alegam violação ao art. 5º, XLVI e LVII, e ao art. 93, IX, todos da Constituição da República, foram interpostos em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDOC 19). 



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Inicialmente, quanto à alegada violação ao art. 5°, XLVI, ressalto que o Supremo consolidou jurisprudência no sentido de que a análise da individualização da pena passa necessariamente pela interpretação de legislação infraconstitucional, de modo que, quando existente, a suposta violação ao Texto Constitucional se caracterizaria como indireta ou reflexa. Cito, a título de exemplo, os precedentes representados pelas ementas transcritas: 



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. BIS IN IDEM. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. A controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Nesse sentido, vejam-se o AI 797.666-AgR, Rel. Min Ayres Britto; o AI 796.208-AgR, Rel Min. Dias Toffoli; o RE 505.815-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa; e o ARE 1.075.559, Rel. Min. Luiz Fux.



    […]



    4. Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE 1.312.870 AgR, ministro Roberto Barroso) 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Dosimetria. Individualização da pena. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 



    2. Agravo regimental não provido.



    (ARE 1.269.077 AgR, ministro Presidente) 



    De outro lado, no que toca ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, tenho como não configurado o arguido desrespeito, na medida em que suficiente a fundamentação do acórdão atacado mediante o extraordinário. No âmbito da repercussão geral (Tema n. 339), o Supremo firmou a seguinte tese: 



    (...). O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos ou fundamentos da decisão 



    (AI 791.292-QO-RG, ministro Gilmar Mendes - grifei).”



 



    Por fim, observo que ao manter a condenação dos ora recorrentes, o Tribunal de Justiça de origem assim se manifestou (eDOC 19):



    Como se depreende, a prova amealhada aos autos é segura no sentido de incriminar Sérgio e Idnel pela prática do tráfico. 



    Isso porque os policiais militares foram claros e uníssonos ao afirmar que receberam informação do setor de inteligência de que a polícia federal tinha apurado que dois veículos, um Chevrolet S10 e uma Pajero Dakar, vindos de Mato Grosso do Sul, estariam transportando drogas. Os agentes públicos, então, deslocaram-se para local estratégico na rodovia e, ao avistar os modelos dos veículos mencionados na denúncia, realizaram a abordagem de seus motoristas. Os policiais encontraram, em meio a produtos alimentícios, na caçamba da caminhonete Chevrolet S10, conduzida por Idnel, tijolos de cocaína que totalizaram 202,6 kg (duzentos e dois quilos e seiscentos gramas). Em busca pessoal, localizaram R$ 1.425,00 (um mil, quatrocentos e vinte e cinco reais) e US$ 4,00 (quatro dólares) na posse de Idnel e R$ 8.249,00 (oito mil, duzentos e quarenta e nove reais), US$ 100,00 (cem dólares) e BOB 80,00 (oitenta bolivianos) em poder de Sérgio. A seguir, ao ser indagado, Idnel admitiu que fora contratado por Sérgio para transportar as drogas e que ganharia a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) pelo serviço. Sérgio também confessou a prática do tráfico, afirmando que receberia R$ 50.000,00 pelo transporte até a cidade de São Paulo. Além disso, Sérgio relatou que contratou Idnel por sua própria conta.



    [...] 



    Assim, em razão dos depoimentos coesos e harmônicos dos policiais militares e da apreensão de vultosa quantidade de droga e de dinheiro em espécie, além das circunstâncias da apreensão, a condenação de Sérgio e Idnel, pela prática do tráfico, era o desfecho natural da causa. 



    E diante do farto acervo probatório acima, a condenação de Sérgio e Idnel pelo crime de associação para o tráfico também era de rigor, tendo ficado devidamente comprovado que eles atuavam em conjunto, não havendo falar em insuficiência probatória. 



    Cumpre salientar que, pelo conjunto probatório, restou evidenciado que os apelantes Sérgio e Idnel estavam conluiados para o comércio de drogas, inclusive com terceiros não identificados que realizariam o pagamento pelo transporte da substância ilícita. Destaque-se que foi ajustada também a divisão de tarefas no ilícito, uma vez que Sérgio vinha com seu veículo à frente, na função de “batedor”, para avisar a existência de eventual fiscalização na rodovia, enquanto Idnel vinha atrás, transportando a totalidade da droga.



    Vê-se, desse modo, que para se acolher a tese defensiva de insuficiência de provas seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, incidindo, na espécie, o óbice do Enunciado n. 279 da Súmula deste Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção:



    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    Destaco, em casos fronteiriços, os seguintes precedentes desta Suprema Corte (com meus grifos):



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF.



    [...]



     3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.396.056 AgR, ministro Roberto Barroso)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE 1.350.858 AgR-segundo, ministra Cármen Lúcia)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. HOMICÍDIO PRATICADO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ABSOLVIÇÃO NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. MOTORISTA PROFISSIONAL. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. POSSIBILIDADE. TEMA 486 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário não comporta reexame de fatos e provas, forte no enunciado da Súmula 279 do STF. Precedentes.



    [...]



     3. Agravo regimental desprovido.



    (RE 1.261.242 AgR, ministro Edson Fachin)



    3. Em face do exposto, nego provimento aos recursos extraordinários com agravo. 



    4. Publique-se.



Brasília, 12 de março de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente